Tribunal: TJDFT
Processo: 0707281-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707281-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELITA DOS SANTOS SCHNEIDER RIBEIRO AGRAVADO: ORYENT ASSISTENCIA PESSOAL LTDA, REGINA CELIA BORGES, HEBERT BORGES CEZAR, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por Nelita dos Santos Schneider Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta pela agravante em face de Oryent Assistência Pessoa Ltda e outros, indeferiu o pedido de tutela provisória por entender que não há probabilidade do direito suficiente para a concessão da tutela antecipada requerida (Id 85672259, do processo de referência). A agravante, inconformada com o indeferimento, aduz que a decisão deve ser modificada para determinar o bloqueio no valor de R$71.791,68 (setenta e um mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos) em nome dos agravados (Oryent Assistência Pessoal Ltda, Regina Célia Borges e Hebert Borges Cezar), bem como determinar a suspensão dos descontos em seu contracheque nos valores de R$ 386,59 (trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) e R$230,91 (duzentos e trinta reais e noventa e uma centavos) até o julgamento final da demanda. Para tanto, alega que foi vítima de fraude quando aceitou a oferta de renegociação de dívidas proposta pela Oryent Assistência Pessoal Ltda consistente na cessão de crédito com assunção de dívida. Relata que a negociação oferecida foi firmada em adquirir dois empréstimos junto ao Banco Olé, nos valores de R$20.697,61 e R$5.541,84, e que do total líquido liberado pelo banco por ambos os contratos (R$26.239,45), seria transferido para a empresa Oryent Ltda a quantia de R$21.217,45, enquanto que R$5.022,00 ficaria na conta corrente da agravante. Em contrapartida, a empresa Oryent Ltda se obrigou a depositar na conta corrente da agravante os valores de R$230,91 e R$386,59, por 18 meses, conforme consta da cláusula 3 do contrato firmado para quitar os empréstimos junto ao Banco Olé. Afirma a agravante que a Oryent Ltda não quitou o empréstimo no prazo de 18 meses, e no mês de novembro de 2020 deixou de efetuar os depósitos na sua conta corrente. Relata a agravante que do total de R$51.386,40, foram pagas pela empresa agravada 12 (doze) parcelas das 96 (noventa e seis) contratadas, mediante depósito na conta corrente da agravante, porém, as prestações estão sendo descontadas integralmente em seu contracheque. Assim, pugna a agravante que seja deferida a tutela antecipada para determinar o bloqueio do valor de R$71.791,68 em nome dos agravados, e a suspensão dos descontos em seu contracheque, a fim de evitar maior prejuízo financeiro. Preparo não efetuado em virtude da gratuidade de justiça deferida à recorrente (Id 85672259, do processo de referência). Esse é o relatório. Decido. O caput[1], do artigo 995, do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único[2], CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[3], do CPC). Portanto, a concessão da medida de urgência é condicionada à demonstração simultânea da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave ou de difícil reparação, mediante a apresentação de prova sumária. Ao compulsar os autos, verifica-se que a agravante entabulou contrato com a empresa Oryent Assistência Pessoal Ltda (Id 85176207, do processo de referência), em 04/09/2019, tendo como objeto rentabilidade de margem, na qual a contratante realizou empréstimo junto ao Banco Olé, no valor de R$20.967,61, a ser pago em 96 parcelas mensais, de R$386,59, e outro no valor de R$5.541,84, a ser pago em 96 prestações mensais, de R$230,91. Do valor total contratado, a contratante deveria transferir a quantia de R$21.239,45, até o dia 05/09/2019 para empresa Oryent Ltda e esta, por sua vez, pagaria as 96 mensalidades de ambos os empréstimos, podendo quitar antecipadamente a dívida, a partir de 18 meses contados da assinatura do contrato, conforme consta da cláusula n. 3. Os valores dos empréstimos foram creditados na conta corrente da agravante, em 05/09/2019, (R$20.697,61 e R$ 5.541,84), realizada transferência via TED, no valor de R$21.217,45, em 06/09/2019, conforme consta do extrato bancário da agravante (85176212, do processo referência). O contracheque do mês de fevereiro/2021 (Id 85176204, do processo de referência) mostra que a agravante tem 6 (seis) empréstimos consignados junto ao Banco Olé e 1 (um) empréstimo consignado no Banco Cetelem. Num juízo rasteiro, próprio do agravo de instrumento, não se vislumbra a probabilidade do direito proclamada pela agravante. Embora a alegação seja da existência de fraude, a análise do pedido demanda maior investigação na instrução processual, o que somente é possível após o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa. Nada obstante as razões do agravo, vê-se que a agravante concordou em transferir à empresa Oryent o valor de R$21.217,45, ficando com o restante do crédito dos empréstimos, no valor de R$ 5.022,00 em sua conta corrente, conforme consta das cláusulas n. 2 e 5 do contrato. O contrato prevê cobertura de seguro de responsabilidade civil com a seguradora Tokio Marine (cláusula n. 12), apólice n. 180.0000245225, nos casos de insolvência, recuperação judicial ou falência da creditada. Desse modo, o pedido antecipatório da agravante não encontra respaldo nessa fase recursal, uma vez que não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito alegado, sendo necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa, assim como já proposta pelo Juiz da causa que determinou a designação de audiência de conciliação, na forma do art. 334[4], do CPC. Frise-se que, o deferimento do pedido antecipatório pressupõe exame cauteloso e atento do magistrado, de modo que não se perquire o mérito da anulação do negócio jurídico, mas apenas a existência dos elementos autorizadores da medida vindicada (art. 300[5], CPC). Na hipótese, não há elementos de prova suficientes a embasar o pedido de suspensão de pagamento dos mútuos contratados, menos ainda, do bloqueio do valor de R$71.000,00, em nome dos réus, uma vez que a boa-fé contratual é presumida. Assim é o entendimento desta Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO NO CONTRACHEQUE. TUTELA ANTECIPADA. EFEITO SUSPENSIVO. FRAUDE. ENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Simples alegações desacompanhadas de lastro documental se mostram insuficientes para comprovação do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação. 3. Inviável o deferimento de tutela antecipada para determinar a suspensão do pagamento de Contrato de Mútuo, sem qualquer indício de envolvimento da instituição financeira em esquema fraudulento. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1238976, 07263704220198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONCESSÃO. 1.O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. Pendendo a necessidade de dilação probatória para demonstrar a ocorrência de fraude na contratação, não há como se deferir a tutela de urgência com o fim de suspender o desconto em folha de pagamento, afastando, assim, a eficácia da contratação, porquanto ausente elemento que evidencie a probabilidade do direito. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1245617, 07010453120208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo-se indene a decisão atacada. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. [2] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. [5] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Brasília-DF, 12 de março de 2021, 18:44:12. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator